Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TELEFONE NÃO OFICIAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual solicitava reparação pelos danos sofridos ao efetuar pagamento de boleto fraudado. Aduz, em suma, falha na prestação dos serviços pelas requeridas.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio e tempestivo (Id 32026108). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Ids 32026116 e 32026118).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, os réus integram a cadeia de fornecimento que causou danos ao autor e, por isso, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O autor narra que no mês de abril de 2021, no intuito de pagar o boleto referente ao financiamento de veículo, entrou em contato por telefone com o BANCO RCI BRASIL S.A e que não foi possível a emissão, razão pela qual lhe foi informado que poderia emitir o documento por meio de site na internet. Informa que site o redirecionou à suposta conta de Whatsapp do banco. Após entrar em contato com este número, o autor forneceu a placa de seu veículo à presumida preposta do banco, bem como informou o valor mensal das prestações do contrato de financiamento. Em seguida, foi gerado um boleto de R$ 1.252,72 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), enviado ao autor via aplicativo Whatsapp. Posteriormente, recebeu cobrança no tocante à parcela em atraso, momento em que percebeu ter sido vítima de golpe.
6. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, possível constatar a fraude perpetrada. O documento de Id 32024356 mostra conta de Whatsapp não oficial da empresa, com número desconhecido. Também fica evidente que o beneficiário do boleto fraudado (PAGSEGURO INTERNET S.A.) é diverso do beneficiário dos boletos originais (BANCO RCI BRASIL S.A), documentos de Id 32024357. Nota-se, assim, a falta de cautela do consumidor que obteve documento pela internet e mesmo assim optou por quitá-lo, sem antes tomar os devidos cuidados. Não pode o consumidor repassar seus dados pessoais a terceiro e não se certificar de que o boleto é oficial, o que poderia ser feito com a simples comparação dos nomes dos beneficiários.
7. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, esta será excluída quando se provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de fortuito interno atribuído aos réus, porquanto o recorrente não provou que utilizou o site da empresa recorrida ou que tenha sido direcionada para site falso por culpa desta. Ademais, constata-se que o autor forneceu dados (CPF, placa do veículo, valor da parcela do financiamento) a terceiro que, de posse das referidas informações, gerou o boleto fraudado.
9. Ante o exposto, verifica-se que o recorrente não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento. Logo, possível reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, certificando que a fatalidade vivenciada pelo recorrente não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrida, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva da parte autora, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, devendo a sentença ser mantida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).